Tribunal: TJPA
Processo: 0002493-50.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002493-50.2014.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0002493-50.2014.8.14.0015

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que, em sede de embargos à execução, rejeitou a insurgência e determinou a execução de cláusula penal prevista em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, em razão do descumprimento de obrigações relativas à realização de concurso público e substituição de servidores temporários, reduzindo o valor da multa para R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa prevista em TAC diante do descumprimento parcial das obrigações assumidas pelo ente público; (ii) estabelecer se o valor da penalidade, já reduzido pelo juízo de origem, ainda se mostra excessivo e passível de nova redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Ajustamento de Conduta possui natureza de título executivo extrajudicial, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação aplicável.

4.

O Município não cumpre integralmente as obrigações assumidas, pois, embora realize concurso público e promova parte das nomeações e distratos, mantém contratações temporárias em desacordo com o pactuado.

5.

O descumprimento parcial do TAC enseja a incidência da cláusula penal, não sendo possível afastar integralmente a multa quando evidenciado o inadimplemento.

6.

A previsão constitucional de contratação temporária não afasta o dever de cumprimento do ajuste firmado, nem legitima a manutenção de vínculos precários para funções permanentes.

7.

O princípio da continuidade do serviço público não autoriza o descumprimento de obrigações assumidas em TAC, devendo ser ponderado sem esvaziar a eficácia do ajuste.

8.

A multa cominatória possui caráter coercitivo e pedagógico, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessiva.

9.

O juízo de origem aplica corretamente o art. 413 do Código Civil ao reduzir drasticamente o valor da multa de R$ 37.290.000,00 para R$ 100.000,00, preservando sua finalidade sem gerar enriquecimento indevido.

10.

A ausência de elementos novos que evidenciem excesso no valor fixado impede nova redução, sobretudo diante da expressiva diminuição já promovida.

11.

A aceitação prévia da cláusula penal pelo ente público reforça a exigibilidade da sanção em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Termo de Ajustamento de Conduta constitui título executivo extrajudicial exigível em caso de descumprimento. 2. O descumprimento parcial do TAC enseja a incidência da multa pactuada, admitindo-se apenas sua moderação quando excessiva. 3. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua redução judicial nos termos do art. 413 do Código Civil. 4. A continuidade do serviço público e a previsão de contratação temporária não afastam o dever de cumprimento das obrigações assumidas em TAC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CF/1988, art. 175, IV; CPC, art. 784, IV; CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, §6º; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 00331462320168170810, Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, j. 27/10/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 00028693220198140089, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 04/08/2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Castanhal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da Execução de multa por descumprimento de cláusula constante no Termo de Ajuste de Conduta–TAC, rejeitou a insurgência da executada e determinou a execução da cláusula penal prevista no acordo, com redução do valor executado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inicialmente, historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou com o Município de Castanhal um Termo de Ajustamento de Conduta em 04/10/2011, por meio do qual a municipalidade se comprometeu a promover concurso público destinado ao preenchimento de cargos vagos então ocupados por servidores temporários, no prazo de 08 (oito) meses a contar da assinatura do ajuste, bem como a realizar a convocação dos aprovados no prazo de 02 (dois) meses, e a promoção do distrato de todos os contratos temporários.

Acrescentou que o avençado não foi cumprido, porquanto o Município teria mantido o vínculo de 1.243 (mil duzentos e quarenta e três) servidores temporários, incidindo, assim, a multa prevista no pacto, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por trabalhador irregular ao mês, o que levou ao cálculo total de R$ 37.290.000,00 (trinta e sete milhões, duzentos e noventa mil reais).

À vista disso, requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens da municipalidade e, ao final, a execução da multa pelo referido montante, com a adoção das providências executivas cabíveis.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32051762 - Pág. 1 a 3), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS opostos, nos termos da fundamentação supra, determinando a execução da cláusula penal prevista no acordo, com a redução determinada. Isento de custas. Decorrido o prazo recursal, intime-se a exequente para apresentar cálculo do débito, intimando-se, em seguida, a executada para providenciar o pagamento.”

Inconformado com a sentença, o Município de Castanhal interpôs recurso de apelação (ID 32051762 - Pág. 9 a 32051763 - Pág. 3). Em suas razões recursais, o apelante registrou que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a natureza executiva do título e tenha entendido configurado descumprimento parcial do pacto, reduziu a sanção para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que, a seu ver, ainda seria excessivo. Assinalou, que o Ministério Público teria apresentado cálculo de atualização do valor fixado em sentença, o qual alcançaria aproximadamente R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), circunstância que, segundo defendeu, agravaria o dano ao erário e evidenciaria a desarrazoabilidade da condenação.

Afirmou, que a regra constitucional para admissão no serviço público é, de fato, o concurso público, mas ponderou que a própria ordem constitucional prevê exceções, destacando os cargos em comissão e, especialmente, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição. Invocou o art. 175, inciso IV, da CF, para sustentar o dever de manutenção de serviço público adequado, independentemente da forma de prestação, vinculando essa garantia aos princípios da regularidade, continuidade, eficiência e segurança dos serviços públicos. Defendeu que a Administração não poderia simplesmente interromper a prestação dos serviços, razão pela qual a manutenção residual de temporários teria se justificado para assegurar a continuidade administrativa.

O apelante também alegou que, ao firmar o TAC, demonstrou comprometimento em cumprir suas obrigações, tendo realizado concurso público, convocado aprovados e promovido nomeações, além de haver comprovado o distrato de servidores temporários até o limite compatível com a garantia da continuidade do serviço público.

Sustentou, que a cláusula pela qual o Ministério Público impôs ao Município a obrigação de distratar todos os servidores temporários seria desarrazoada e colidiria com a Lei Municipal nº 003/99, diploma que, segundo afirmou, autoriza a contratação de servidores temporários, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Embora tenha reconhecido que o Município buscou reduzir gradativamente as contratações temporárias em razão das obrigações pactuadas com o Ministério Público, insistiu em que sua intenção de cumprimento integral do ajuste teria sido demonstrada com a abertura do concurso público e a convocação dos aprovados. Assim, requereu a reforma da sentença para afastar a obrigação de prestação pecuniária decorrente da multa, e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Posteriormente, em contrarrazões (ID 32051767), o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença. Sustentou que a execução foi ajuizada em virtude do descumprimento do TAC celebrado entre as partes, por meio do qual o Município se obrigou a convocar os aprovados, preencher os cargos vagos com concursados e dispensar os temporários que ocupavam tais cargos. Aduziu que, à época do ajuizamento da demanda, o ente municipal permanecia com 1.243 (mil duzentos e quarenta e três) servidores temporários em seus quadros, de modo que era devida a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada servidor irregular e por mês de descumprimento, reversível ao fundo estadual de direitos difusos. Esclareceu, que o juízo sentenciante reconheceu que o cumprimento do TAC ocorrera apenas de forma parcial, razão pela qual, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promoveu drástica redução da penalidade para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O
Parquet
afirmou que não prosperava a alegação de desproporcionalidade da multa ou de grave prejuízo aos cofres públicos, justamente porque a sentença já reduzira consideravelmente o montante originalmente perseguido, passando de R$ 37.290.000,00 (trinta e sete milhões, duzentos e noventa mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Acrescentou que o juízo de origem ponderou devidamente o caráter sancionatório da multa, esclarecendo que sua finalidade era compelir o cumprimento da obrigação e não propiciar enriquecimento do exequente.

Defendeu, além disso, que a penalidade foi expressamente aceita pelo gestor público no momento da assinatura do TAC, circunstância que revelaria plena ciência, pela municipalidade, dos valores passíveis de incidência em caso de descumprimento superveniente das obrigações assumidas, não sendo cabível rediscutir, naquele estágio processual, cláusula previamente anuída.

Salientou que o TAC não objetivava o distrato imediato e abrupto de todos os servidores temporários, mas, ao revés, buscava sua substituição gradual por concursados, razão pela qual não procederia as teses de legalidade das contratações e de risco à continuidade do serviço público.

Ressaltou, por fim, que, embora o Município tenha promovido o distrato de grande quantidade de temporários, não efetivou a substituição integral desses vínculos por servidores concursados, motivo pelo qual restou caracterizado apenas o cumprimento parcial do TAC, circunstância já considerada pelo juízo de origem para reduzir a multa. Ao final, pugnou pelo improvimento do recurso de apelação e pela manutenção,
in totum
, da sentença recorrida.

O Ministério Procurador, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 33504014), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por entender preenchidos os requisitos recursais. No mérito, consignou que a execução fundada em título extrajudicial pressupõe título certo, líquido e exigível, enfatizando a eficácia executiva extrajudicial do compromisso de ajustamento de conduta. Acrescentou que, não obstante isso, o juízo
a quo
reduziu o quantum executado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), precisamente para preservar o caráter sancionatório da medida sem ensejar enriquecimento do exequente. Com base nessas razões, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os embargos opostos e determinou a execução da cláusula penal prevista no acordo, com redução do valor executado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Consoante se extrai dos autos, trata-se de execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado do Pará e o Município de Castanhal, por meio do qual o ente municipal assumiu obrigações voltadas à regularização do quadro funcional, notadamente a realização de concurso público para o preenchimento de cargos então ocupados por servidores temporários e, em seguida, o distrato dos contratos temporários correspondentes.

Compulsando os autos, registra que o Município se comprometeu a realizar concurso público no prazo de 08 (oito) meses e, na sequência, a distratar os contratos temporários, tendo o
Parquet
apontado, na origem, que transcorrera mais de um ano do vencimento do prazo sem a nomeação de 1.154 (mil cento e cinquenta e quatro) candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2012, ao mesmo tempo em que permanecia a contratação temporária, razão pela qual foi postulada a execução de multa no importe de R$ 37.290.000,00 (trinta e sete milhões, duzentos e noventa mil reais).

A sentença recorrida reconheceu, com acerto, que o título executivo ostenta os requisitos de exigibilidade e que houve descumprimento parcial do TAC. Assentou o juízo
a quo
que, embora o edital do concurso público tenha sido publicado dentro do prazo convencionado e o resultado homologado em 01/11/2012, encerrados os prazos ajustados, em 01/01/2013, deveriam ter sido distratados todos os contratos de servidores temporários da Prefeitura, o que não ocorreu, porquanto apenas alguns foram dispensados, circunstância apta a caracterizar o inadimplemento parcial do acordo.

A partir de tal moldura fática, o magistrado singular reconheceu a incidência da multa prevista no título, mas, à vista do cumprimento parcial das obrigações, reputou manifestamente excessivo o valor originalmente executado e, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o art. 413 do Código Civil, promoveu sua redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

De início, cumpre salientar que o Termo de Ajustamento de Conduta possui inequívoca natureza de título executivo extrajudicial. Tal conclusão decorre não apenas do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), mas também do art. 784, inciso IV, do CPC. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. FORÇA EXECUTIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA CEHAB. ALEGAÇÕES DE DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
1. O Termo de Ajustamento de Conduta constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível judicialmente em caso de descumprimento.
2. Alegações de dificuldades administrativas, financeiras ou operacionais não afastam a obrigatoriedade do TAC, por se tratarem de riscos inerentes à gestão pública." (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00331462320168170810, Relator.: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 27/10/2025, Gabinete do Des. Paulo Romero de Sá Araújo (2ª CDP) (2)) (Grifei)

Com efeito, a execução fundada em TAC é plenamente admissível sempre que presentes certeza, liquidez e exigibilidade, o que se verifica na espécie, pois o instrumento consignou obrigações concretas, prazo para cumprimento e cláusula penal expressa para a hipótese de inadimplemento.

Nesse ponto, não há, em verdade, controvérsia recursal útil a ser acolhida, sobretudo porque a insurgência do apelante concentra-se na pretensão de afastar ou ainda reduzir a sanção pecuniária, e não em infirmar, com substrato idôneo, a existência do título executivo em si.

No mérito propriamente dito, o apelo não comporta provimento.

O Município de Castanhal sustenta, em síntese, que o valor mantido na sentença ainda seria excessivo, desproporcional e lesivo aos cofres públicos; invoca a previsão constitucional de contratação temporária; afirma que observou os requisitos dessa modalidade de admissão; aduz que o distrato dos temporários foi promovido em consonância com a continuidade do serviço público; e sustenta que a cláusula que impunha o distrato dos contratos temporários seria desarrazoada, porquanto a legislação municipal permitiria tais contratações. Ao final, pleiteia a exclusão da obrigação pecuniária e, subsidiariamente, nova redução do montante da multa. Tais argumentos, todavia, não se mostram suficientes para desconstituir a sentença.

Isso porque a própria premissa recursal adotada pelo apelante confirma dado central do processo:
o TAC não foi integralmente cumprido
.

A sentença foi precisa ao reconhecer que houve cumprimento apenas parcial do ajustado, pois o Município publicou edital de concurso público, convocou aprovados e dispensou parte dos servidores temporários, mas não promoveu a substituição integral dos vínculos precários por servidores regularmente aprovados, remanescendo o descumprimento do núcleo obrigacional assumido.

Nesse cenário, a pretensão principal de exclusão integral da multa não pode prosperar. A cláusula penal foi livremente pactuada no instrumento ajustado e se destinava, justamente, a assegurar coercitividade e efetividade às obrigações assumidas. O descumprimento parcial do TAC, por si só, não conduz à inexigibilidade da sanção; ao contrário, evidencia sua incidência, ressalvada apenas a possibilidade de modulação judicial do
quantum
quando este se revelar excessivo.

Foi exatamente essa a solução já adotada pelo juízo
a quo
, que preservou a eficácia coercitiva do ajuste, sem descurar da proporcionalidade da resposta jurisdicional.

Também não merece acolhimento a alegação de que a previsão constitucional de contratação temporária, por si, afastaria a incidência da multa. É certo que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal admite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Todavia, essa permissão excepcional não autoriza a perpetuação de vínculos precários para o desempenho ordinário de funções permanentes, nem neutraliza obrigações expressamente assumidas em TAC firmado para regularização do quadro funcional.

A discussão, aqui, não reside em saber se toda e qualquer contratação temporária é, em abstrato, vedada, mas, sim, em verificar se o Município cumpriu o ajuste específico que celebrou com o Ministério Público para substituir contratações temporárias por servidores concursados. E, nesse ponto, a resposta extraída dos autos é negativa. O apelante não infirmou o fundamento central da sentença, consistente em que, encerrados os prazos ajustados, a substituição integral não se concretizou.

A invocação da continuidade do serviço público igualmente não socorre o recorrente. Primeiro, porque o próprio juízo singular já levou em conta as circunstâncias concretas do cumprimento parcial e o impacto prático da medida ao reduzir drasticamente a multa de R$ 37.290.000,00 (trinta e sete milhões, duzentos e noventa mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Segundo, porque não se mostra juridicamente aceitável utilizar o princípio da continuidade do serviço público como fundamento para esvaziar, por completo, a consequência do inadimplemento de obrigação que justamente buscava conformar a atuação administrativa às exigências do concurso público e à superação de contratações precárias indevidas.

Em outras palavras, a continuidade do serviço público foi, sim, considerada, mas não pode converter-se em salvo-conduto para o descumprimento do ajuste, sob pena de esvaziar a eficácia do TAC e frustrar a tutela do interesse público primário.

No ponto, o estudo complementar apresentado converge com a solução adotada na origem. Com efeito, o panorama jurisprudencial ali referido revela orientação no sentido de que o TAC é título executivo extrajudicial e de que a multa por seu descumprimento pode ser judicialmente revista quando excessiva, especialmente em hipóteses de cumprimento parcial, à luz da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Melgaço contra sentença que julgou procedente execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), diante do descumprimento de cláusulas pactuadas, e aplicou multa no valor de R$1.860.000,00. (...) III . RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A multa tem natureza inibitória, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor inicialmente arbitrado revelou-se excessivo, justificando sua redução para R$800.000,00. 6. A ausência do Município à audiência de conciliação, embora injustificada, não enseja multa, pois a intimação desrespeitou o prazo mínimo de 30 dias previsto no art. 334 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa pelo descumprimento do TAC para R$800.000,00. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ajustamento de Conduta configura título executivo extrajudicial, sendo válida sua execução em caso de descumprimento comprovado.
2. A multa cominatória por descumprimento de TAC deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessiva.
3. A multa prevista pelo não comparecimento à audiência de conciliação depende de intimação válida e tempestiva, conforme o art. 334 do CPC/2015. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028693220198140089 29218246, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Justamente por essa razão, não há espaço, neste caso, para acolher a tese do apelante em sua máxima extensão. A sentença já realizou o juízo moderador que a jurisprudência admite, reduzindo o valor inicialmente perseguido a patamar muito inferior, preservando o caráter pedagógico e coercitivo da cláusula penal sem impor à municipalidade ônus manifestamente insuportável. Em suma, a jurisprudência invocada como reforço hermenêutico não conduz à exclusão da multa; antes, reforça a correção da técnica decisória empregada na origem, que reconheceu o descumprimento parcial e, exatamente por isso, promoveu a devida adequação do
quantum
.

A manutenção do valor fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se, no caso concreto, equilibrada e adequada. Não se trata de cifra arbitrária dissociada dos autos, mas de montante encontrado pelo juízo sentenciante após expressa ponderação acerca do caráter sancionatório da multa, do cumprimento parcial do TAC e da necessidade de evitar onerosidade excessiva ao ente público.

As contrarrazões do Ministério Público são elucidativas ao demonstrar que a redução operada foi substancialíssima, passando de R$ 37.290.000,00 (trinta e sete milhões, duzentos e noventa mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que evidencia que já foram devidamente sopesadas as razões relacionadas à proporcionalidade e aos efeitos práticos da condenação sobre os cofres municipais.

Nessa perspectiva, a insurgência recursal não aponta elemento novo ou excepcional apto a demonstrar que o patamar remanescente ainda seria manifestamente abusivo; ao revés, limita-se a reiterar argumentos genéricos já devidamente absorvidos pela solução de primeiro grau.

Acrescente-se, ainda, que a aceitação prévia da cláusula penal pelo gestor público constitui dado relevante na valoração do caso. Conforme bem destacado nas contrarrazões, a multa estava expressamente prevista no TAC, documento cuja celebração ocorreu com plena ciência da municipalidade acerca das consequências jurídicas do eventual inadimplemento.

Não se desconhece que a cláusula penal, mesmo pactuada, pode ser objeto de redução judicial quando excessiva, e foi exatamente isso que a sentença promoveu. Todavia, essa possibilidade de moderação não se confunde com autorização para afastamento integral da sanção, sobretudo quando o descumprimento parcial restou evidenciado e a multa remanescente já se encontra muito aquém do valor originalmente exigido.

Desse modo, inexiste motivo para reforma da sentença. Ao contrário, os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
permanecem hígidos e devem ser integralmente prestigiados, uma vez que reconheceram, de um lado, a força executiva do TAC e o descumprimento parcial das obrigações assumidas e, de outro, promoveram adequada redução da multa à luz do art. 413 do Código Civil e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026